Tribunal: STF
Processo: HC 255088
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, associação criminosa e infrações contra o consumidor. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Miguel Barbosa de Souza Costa Júnior contra decisão monocrática do Relator do HC 993.205/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 13). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no art. 273, §1º-B, incisos I, V e VI, e associação criminosa, previsto no art. 288, caput, ambos do Código Penal, além das infrações penais previstas nos arts. 63 e 68 da Lei 8.078/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo. Aduz que o decreto prisional é genérico e abstrato, porquanto os requisitos autorizadores não foram preenchidos. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho fixo. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JUNIOR alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 0001555-76.2025.8.19.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos “que o paciente foi denunciado e preso, preventivamente, pela suposta prática das condutas moldadas nos artigos 273, § 1ºB, incisos I, V e VI; 288, caput, ambos do Código Penal; 63 e 68, da Lei nº 8.078 /90, em concurso material, incidindo a circunstância agravante do artigo 62, inciso I, do referido Codex e as disposições da Lei 8.072/90” (fl. 16). 



    Assere a defesa que “a gravidade abstrata do delito não é motivo idôneo para o decreto prisional preventivo. Não podemos fazer do artigo 282 do Código de Processo Penal “letra de lei morta”, tampouco banalizar o instituto da prisão preventiva, sob pena de aborratar o, já colapsado, sistema prisional” (fl. 10). 



    Todavia, consoante oportunamente destacado pela Corte de origem, “[o] denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vulgo ‘BOSS’ ou ‘ESCOBAR’, seria líder da associação criminosa, coordenando a produção e comercialização dos anabolizantes, os quais seriam produzidos de forma precária, sem qualquer autorização ou fiscalização dos Órgãos de vigilância sanitária, fazendo a gestão do estoque da matéria-prima utilizada na fabricação dos anabolizantes, a administração das finanças, mantendo, assim, todo o controle das operações, desde a produção até o consumidor final, e dos lucros obtidos com as atividades ilícitas praticadas pelo grupo” (fl. 18, sublinhei). 



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014).



    (...)



    Apontou também o Tribunal local que, “[d]e acordo com a denúncia o casal AIANE e MIGUEL também estão envolvidos em outras investigações que tratam da produção e comercialização de anabolizantes. A denunciada AIANE mantém uma relação de cunho familiar com a denunciada ANDRESSA” (fl. 16). 



    Sobre o tema, urge consignar também que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444 /STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550 /RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    (...)



    Por fim, ressalto “[ser] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.) 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente